Tribunal: TJMT
Processo: 1028047-47.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028047-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), OSWALDO PESSOA DA SILVA - CPF: 056.386.409-59 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), NELI LINO SAIBO JUNIOR - CPF: 006.076.509-74 (ADVOGADO), LARISSA SBARDELOTTO - CPF: 102.220.189-17 (ADVOGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO CPC/2015 A PROCESSO REGIDO PELO CPC/1973. INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Oswaldo Pessoa da Silva contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por OLVEPAR S.A. – Indústria e Comércio, sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente. O agravante alegou inércia da parte exequente, especialmente após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, e requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no artigo 924, V, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução iniciada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, é possível reconhecer a prescrição intercorrente com base em normas do CPC/2015, notadamente quando a paralisação alegada ocorreu antes da vigência do novo diploma processual, e se houve inércia injustificada do credor apta a ensejar o reconhecimento do fenômeno extintivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, como fenômeno extintivo do crédito, depende da inércia injustificada do exequente após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo prescricional após o decurso de um ano da suspensão.

4. O Código de Processo Civil de 2015 regulamentou de forma clara e sistemática a prescrição intercorrente, inexistindo previsão equivalente no CPC/1973, aplicável ao caso concreto, cuja execução foi ajuizada em 1995.

5. Não é possível aplicar retroativamente as disposições do CPC/2015 a processos regidos integralmente pelo CPC/1973, como no caso em exame, uma vez que o termo prescricional, inicial e final, alegado pelo agravante ocorreram antes da vigência do novo CPC,

em respeito ao princípio da irretroatividade da norma processual.

6. A jurisprudência do STJ exige, para configuração da prescrição intercorrente, regida pelo Código de Processo Civil de 1973, a demonstração da desídia do credor, o que não se verifica no caso, dada a atuação presente da parte exequente, ora agravada.

7. A ausência de paralisação por desídia do exequente afasta a caracterização da prescrição intercorrente, não bastando o simples decurso do tempo para sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente não se aplica a processos regidos pelo CPC/1973, salvo quando comprovada a inércia injustificada do exequente após a suspensão da execução.

2. O CPC/2015 não se aplica retroativamente a lapsos temporais ocorridos sob a vigência do CPC/1973.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prova inequívoca de desídia do credor, não configurada quando há diligências para impulsionar o feito, ainda que infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OSWALDO PESSOA DA SILVA
em face de decisão que reijeitou seu Recurso de Excessão de Pré-Executividade, proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” de nº 0000365-38.1995.8.11.0005, proposta por
OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO,
ora agravado,

em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino - MT.

A decisão agravada
(ID.
243505667 – autos originários
) rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante em suas razões
(ID.

243505662) aduz que, embora o processo tenha sido retomado em 09.04.2015, a manifestação da parte agravada se restringiu à regularização de sua representação processual, sem qualquer providência concreta para impulsionar a execução. Mesmo quando foram encontrados veículos via sistema RENAJUD, houve posterior desistência da penhora e cancelamento das restrições em 02.07.2018, por força de acordo firmado em embargos de terceiro.

Sustenta que apenas os atos de expropriação interrompem a prescrição, e que a exequente permaneceu inerte nesse mister. A partir de então, a única movimentação nos autos foram requerimentos infrutíferos de buscas de ativos, os quais não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Argumenta que, diante do lapso superior a três anos sem impulso válido, está configurada a prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 924, V, do CPC. Salienta que a execução já tramita há 29 anos sem qualquer satisfação, demonstrando sua ineficácia.

Requer provimento para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, além da condenação da parte agravada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID.
248046162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO proposto por OSWALDO PESSOA DA SILVA contra OLVEPAR S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução ajuizada pela ora recorrida, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A parte agravante sustenta que o termo inicial da prescrição é 11 de novembro de 2012, um ano após a suspensão do processo ocorrida em 11 de novembro de 2011, nos termos do artigo 40, parágrafo 2º, da Lei nº 6.830/1980, aplicado por analogia, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.604.412/SC.

Defende que o termo final seria 11 de novembro de 2015, considerando o prazo prescricional de três anos previsto para as notas promissórias, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966) e da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse panorama, a prescrição possui como condição elementar a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito. A prescrição intercorrente, por sua vez, caracteriza-se por ocorrer no curso do processo, em decorrência da conduta do autor que, ao deixar de impulsionar regularmente o feito, permanece inerte, não adotando as medidas necessárias para que a demanda avance em direção ao desfecho almejado.

Defende a parte recorrente que - com a paralisação prolongada da marcha processual - configurou-se a prescrição, fixando em sua tese o termo inicial e o termo final para sua contagem, afirmando que as movimentações processuais realizadas durante o lapso temporal indicado não obstavam a contagem da prescrição.

Argumenta a parte agravante que a paralisação prolongada da marcha processual teria dado ensejo à ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que, entre o termo inicial e o termo final que aponta, não houve prática de atos efetivamente úteis à constrição patrimonial, não se caracterizando, portanto, causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Entretanto, tal tese não se sustenta juridicamente, porquanto, à luz do ordenamento processual então vigente, inexiste fundamento legal que ampare o reconhecimento da prescrição intercorrente nesta execução, fundada no Código de Processo Civil de 1973, uma vez que a execução agravada foi distribuída em 1995.

Em verdade, é certo que o instituto da prescrição apenas foi regulamentado, de forma clara e sistematizada, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, com modificações significativas implementadas em 2021.

Conforme entendimento consolidado, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do processo, em casos de ausência de bens penhoráveis, e o decurso de prazo superior a um ano a partir da suspensão, sendo este o marco inicial para o transcurso do prazo prescricional intercorrente.

No caso concreto, a execução agravada foi ajuizada no ano de 1995, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e o período apontado pelo agravante como caracterizador da prescrição encerrou-se antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que apenas se deu em 18 de março de 2016.

Assim, não é possível aplicar retroativamente os dispositivos do Código de Processo Civil de 2015 a fatos pretéritos, notadamente quando ausente qualquer previsão semelhante no diploma anterior, especialmente os descritos no artigo. 921 do novo Código de Processo Civil que foram alterados significativamente pela Lei nº 14.195, de 2021.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018) . 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66) . Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda . (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980);
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018).
3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.
4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

Assim, inexistente prazo legal de prescrição intercorrente aplicável ao lapso apontado pelo agravante,

sob a égide do CPC/1973, vez que a execução foi suspensa por ausência de bens, e o agravado não abandonou o processo, por isso, não há como se reconhecer o fenômeno extintivo do crédito executado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025